Tribunal: TJDFT
Processo: 0749112-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PROVA INCIPIENTE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cessação de pagamento de pensão alimentícia em tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: possibilidade de exoneração de alimentos ao ex-cônjuge, a considerar nova relação deste com outrem e sua nova situação financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a exoneração de alimentos devidos a ex-cônjuge que inicia nova relação com outrem, desde que demonstrada mediante prova cabal e mediante contraditório, o que ainda não ocorreu no caso concreto.
4. A controvérsia sobre a possibilidade de exoneração de alimentos exige instrução aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente, a demandar dilação probatória e observância da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699 e art. 1.708.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 358 do STJ.

(jp/r)